Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-08.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação Anulatória – Tarifa de Água e Saneamento - Exercícios de 2015 e 2016 – Município de São Caetano do Sul – Cobrança de tarifas de água e esgoto referentes a hidrômetro que havia sido substituído por outro, este em funcionamento e com as tarifas dele decorrentes, todas pagas em dia – Alteração de numeração da rua que gerou confusão quanto ao hidrômetro realmente em funcionamento – Autoras

Ementa:
Ação Anulatória – Tarifa de Água e Saneamento - Exercícios de 2015 e 2016 – Município de São Caetano do Sul – Cobrança de tarifas de água e esgoto referentes a hidrômetro que havia sido substituído por outro, este em funcionamento e com as tarifas dele decorrentes, todas pagas em dia – Alteração de numeração da rua que gerou confusão quanto ao hidrômetro realmente em funcionamento – Autoras que comprovaram não terem feito uso dos serviços cobrados pelo SAESA, bem como que já possuem hidrômetro instalado em suas residências – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001675-08.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - SAESA, são
apelados BIANCA CAROLINA ANTUNES e ELAINE CRISTINA DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2018.8.26.0565 -Voto no 32223
2
Voto no 32.223
Apelação n° 1001675-08.2018.8.26.0565
Comarca de São Caetano do Sul
Apelante: SAESA - Sistema de água, esgoto e saneamento ambiental
Apelada: Elaine Cristina da Rosa e outro
Ação Anulatória Tarifa de Água e Saneamento - Exercícios de
2015 e 2016 Município de São Caetano do Sul Cobrança de
tarifas de água e esgoto referentes a hidrômetro que havia sido
substituído por outro, este em funcionamento e com as tarifas dele
decorrentes, todas pagas em dia Alteração de numeração da rua
que gerou confusão quanto ao hidrômetro realmente em
funcionamento Autoras que comprovaram não terem feito uso
dos serviços cobrados pelo SAESA, bem como que já possuem
hidrômetro instalado em suas residências Sentença mantida
Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 121/124, que julgou procedente a ação ajuizada por Elaine Cristina
da Rosa e Bianca Carolina Antunes em face do SAESA - SISTEMA DE
ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL, para anular as CDAs n.o
01.007207 e 01.007927 relativas ao código de ligação 0706.0151 dos
exercícios de 2015 e 2016. Além disso, julgou extinto o processo com
resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Por fim, em razão da sucumbência, condenou o SEASA ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, o SEASA alega, em
preliminar, a ilegitimidade ativa da autora Bianca Carolina Antunes. No
mérito, defende (a) a legalidade das tarifas de água e esgoto dos exercícios
de 2015 e 2016 referentes à ligação de código 0706-0151; (b) a legalidade
da cobrança de tarifas mínimas; (c) ser obrigatória a manutenção de uma
ligação de água por lote.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2018.8.26.0565 -Voto no 32223
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem
resposta e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por Elaine Cristina da Rosa e Bianca Carolina Antunes em face
do SAESA, sob a alegação de que em 2001, Elaine adquiriu o imóvel sob a
matrícula no 10.797, situado na Rua Visconde de Inhaúma no 961, 965 e
967 no Município de São Caetano do Sul, sendo que este imóvel teve a
numeração alterada em 13/06/2001, data esta anterior à sua aquisição,
até então correspondendo aos números 959 e 963. Recentemente,
receberam cobranças de tarifa de água dos exercícios de 2015 e 2016
referentes ao imóvel sob no 959, não mais existente e sem hidrômetro
correspondente.
Em primeiro grau, o pedido de anulação das
referidas cobranças foi julgado procedente nos seguintes termos:
Assim, os elementos trazidos aos autos permitem inferir
que, após a retirada do hidrômetro cód DAE 7060151, a
autora passou a consumir os serviços de fornecimento de
água e coleta de esgoto no imóvel sob o cód. DAE 07060246
e que diante da religação do hidrômetro em discordância com
a proprietária do imóvel, o serviço permaneceu inativo ao
consumidor, gerando indevidamente os débitos junto ao
fornecedor. Destarte, não restou demonstrada a exigibilidade
das CDAs referentes aos débitos dos exercícios de 2015 e
2016, medida que impõe o acolhimento do pedido inicial.
A sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2018.8.26.0565 -Voto no 32223
4
Inicialmente, há que se afastar a alegação de
ilegitimidade ativa levantada pelo SAESE.
Ora, se as certidões da dívida ativa foram
lançadas justamente contra Bianca Carolina Antunes, ainda que ela já
tenha realizado a venda do imóvel, é evidente que esta possui interesse no
deslinde da demanda.
Portanto, não há dúvidas de que a preliminar de
ilegitimidade ativa não deve ser acolhida.
No mérito, o SAESE não tem melhor sorte.
Da análise dos autos, restou comprovado que os
números 959 e 963 da rua Visconde de Inhaúma, antes da transmissão
da propriedade para a autora Elaine Cristina da Rosa foram alterados
para 961, 965 e 967 (fls.12/14). Em outros termos, está provado que o
imóvel de no 959 e 963 não existe mais.
Ainda decorre da análise dos autos que as tarifas
cobradas pelo SAESE correspondem ao valor da tarifa mínima, isto é, de
quando os serviços não são efetivamente utilizados pelo consumidor.
Ao lado disso, também está no processo que a
atual moradora do imóvel que, antes correspondia ao número 959, está
com suas contas de água e esgoto todas em dia, sendo certo que o seu
consumo se dá em código diverso e este ligado ao número 967 do imóvel.
Em outros termos, está mais do que provado nos
autos que o SAESE não se atentou para a mudança de numeração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001675-08.2018.8.26.0565 -Voto no 32223
5
imóvel e insistiu na manutenção de um hidrômetro que não tem mais
razão de ser. Em verdade, o imóvel da autora já possui hidrômetro que faz
a medição exata dos serviços prestados pelo SEASE, de modo que as
tarifas vinculadas ao código DAE 7060151 não são mesmo exigíveis.
Importante ressaltar que não se está aqui
afastando a possibilidade do SAESE realizar a cobrança de tarifa mínima
daqueles consumidores que possuem à sua disposição o serviço, mas não
o utilizam. Aqui, a situação é outra: a autora faz uso do serviço e já realiza
o respectivo pagamento por ele, não sendo possível aceitar que ela venha a
ser cobrada por outro hidrômetro do qual, sequer, fez uso.
Dessa maneira, era mesmo o caso de delcarar a
inexigibilidade das CDAs no 01.007207 e 01.007927 que se referem às
tarifas de água e esgoto dos exercícios de 2015 e 2016.
Diante da manutenção da sentença, determino,
ainda, a majoração dos honorários advocatícios em um ponto percentual,
nos termos do disposto no artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR